Tribunal: CARF
Processo: 10920.722978/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2008
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FA ́TICA. INTERPRETAC ̧A~O DIVERGENTE DA LEI TRIBUTA ́RIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra aco ́rda~o que, em situação fática similar, conferir a` legislac ̧a~o tributa ́ria interpretac ̧a~o divergente da que lhe tenha dado outra Ca^mara, Turma de Ca^mara, Turma Especial, Turma Extraordina ́ria ou a pro ́pria Ca^mara Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. CRÉDITO. UTILIZAÇÃO.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto sobre a renda poderá, durante o mesmo trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido crédito de IRRF na compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.722978/2011-69
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.252 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
COMPANHIA FABRIL LEPPER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2008
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em situação fática
similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara
Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. CRÉDITO. UTILIZAÇÃO.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de
imposto sobre a renda poderá, durante o mesmo trimestre ou ano-calendário da
retenção, utilizar referido crédito de IRRF na compensação do IRRF incidente
sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do recurso especial do contribuinte, e no mérito, por voto de qualidade, negar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (relatora), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Leonam Rocha de Medeiros e Fernanda Melo Leal, que davam provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.722978/2011-69
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.252 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.722978/2011-69

Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo
Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso de recurso especial interposto por COMPANHIA FABRIL
LEPPER em face do acórdão de no 1003-003.279, proferido pela Terceira Turma Extraordinária
da Primeira Seção de Julgamento deste eg. Conselho que, por unanimidade de votos, rejeitou a
preliminar suscitada; e, por maioria, negou provimento ao recurso voluntário, ao argumento de
que a pessoa jurídica optante pela tributação da renda com base no lucro real somente poderia
proceder a compensação do imposto de renda retido na fonte (IRRF) incidente sobre verbas
recebidas a título de juros sobre o capital próprio (JCP) com o imposto de renda a ser retido
sobre verbas pagas por ela sob o mesmo título, desde que fosse a compensação operada no
mesmo ano-calendário.
Colaciono, por oportuno, a ementa do objurgado acórdão e seu respectivo
dispositivo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de
imposto sobre a renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da
retenção, utilizar referido crédito de IRRF na compensação do IRRF incidente
sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas. (f. 78)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário. Vencida a Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça que
dava provimento ao recurso voluntário e manifestou a intenção de apresentar
declaração de voto. (f. 78)
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 100/120)
alegando, em apertadíssima síntese, a existência de casos idênticos com desfechos díspares ao
ofertado pela eg. Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento. Afirma que,
tanto no acórdão recorrido quanto nos paradigmas indicados, “o débito compensado e os créditos
utilizados têm origem no mesmo período de apuração” (f. 109); entretanto, teria a objurgada
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.252 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.722978/2011-69

decisão imposto limite temporal para compensação, diferentemente do que consubstanciado nos
paradigmas de nos 1401-004.750 e 1201.002.703.
O despacho inaugural de admissibilidade, cuja competência para prolatação foi
outorgada ao Presidente da Quarta Câmara da Primeira Seção deste Eg. Conselho, houve por
bem dar seguimento ao recurso especial interposto, de modo que devolvida a esta Câmara, a
discussão acerca da seguinte temática:
Aspecto temporal da compensação autorizada pelo § 6o do art. 9o da Lei no
9.249, de 1995, de crédito a título de IRRF incidente sobre juros sobre o capital
próprio recebidos por pessoa jurídica tributada com base no lucro real, com
débito de mesma natureza, referente a juros pagos ou creditados a seu titular,
sócios ou acionistas. (f. 142)
Intimada (f. 150), a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou
contrarrazões (f. 152/162), sem se contrapor ao conhecimento da única matéria objeto do recurso
especial de divergência, limitando-se adentrar no mérito da controvérsia, requerendo, ao final, o
seu não provimento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.

I
–
DA
ADMISSIBILIDADE:
DO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
EXTRÍNSECOS E INTRÍNSECOS
Conforme relatado, em observância ao disposto no § 3o do art. 119 do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, o despacho inicial de admissibilidade foi proferido
pelo Presidente da Quarta Câmara da Primeira Seção, porquanto interposto recurso especial em face de acórdão
exarado por Turma Extraordinária.
O recurso, como escorreitamente apontado no despacho de admissibilidade é tempestivo, além
de preencher os demais pressupostos, mormente mediante a comprovação da similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, bem com a demonstração do dissídio jurisprudencial.
No acórdão recorrido descortinada a seguinte situação fática:
O direito creditório relativo ao pagamento a maior de JCP do ano-calendário de 2007 constante
no Per/DComp no 36050.52071.040108.1.3.06-7407 apresentado em 04.01.2008 no valor de
R$35.249,40 não pode ser reconhecido, uma vez que foi pleiteado no ano-calendário
posterior ao da retenção. (f. 87)
De modo análogo, nos acórdãos paradigmas analisam-se casos em que o direito creditório
surge num ano-calendário, tendo o pedido de compensação sido apresentado nos primeiros dias do ano-calendário
seguinte. Confira-se:
Paradigma no 01 (Acórdão no 1401-004.750)
Inicialmente o direito creditório não fora reconhecido e a compensação deixou de ser
homologada pela Unidade de Origem por dois motivos: primeiramente, não teriam sido
comprovadas as retenções (...); segundo lugar, a compensação teria sido efetuada em período
distinto daquele em que originado o crédito (a PER/DCOMP foi transmitida em 06/01/2004
e os créditos tem origem no ano calendário de 2003).
A decisão recorrida afastou o primeiro argumento pois considerou que as DIRFs juntadas aos
autos (v. e-fls. 71/92) seriam suficientes para comprovar que deram origem ao crédito.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.252 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.722978/2011-69

Entretanto, a decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade, pois
manteve as conclusões do despacho decisório no sentido de que a compensação teria sido
realizada de forma irregular, eis que declarada em período posterior àquele que originou o
crédito. (f. 125/126; sublinhas deste voto)

Paradigma no 02 (Acórdão no 1201-002.703)
Trata-se de processo administrativo formalizado para estabelecer tratamento manual à
Declaração de Compensação (DCOMP) n° 36764.85895.030111.1.3.06-0465 (fls. 2/6),
transmitida em 03/01/2011, através da qual a contribuinte buscou compensar crédito, no
montante de R$ 14.730.000,00, a título de IR-Fonte que lhe foi retido em dezembro de 2010
sobre receita de juros sobre o capital próprio de R$ 98.200.000,00, devidamente oferecida à
tributação na DIPJ, com débito próprio também a título de IR-Fonte, apurado no 3° decêndio
de dezembro de 2010 e incidente sobre juros sobre capital próprio pagos pelo contribuinte em
montante igual ao que recebeu. (f. 130; sublinhas deste voto)

Ressalto que no despacho de admissibilidade constam tabelas, às f. 146 e 148, onde ultimando
o cotejo dos marcos temporais relevantes para a demonstração da similitude fático-jurídica, de modo a reforça-la.
Por derradeiro, evidenciado que, malgrado similar a moldura fática, entendimento diverso ao
contido no acórdão recorrido foi externado nos paradigmas.
Enquanto no acórdão recorrido consta que “o direito creditório relativo ao pagamento a maior
de JCP (...) não pode ser reconhecido, uma vez que foi pleiteado no ano-calendário posterior ao da retenção” (f. 87),
os paradigmas encampam tese divergente.
No acórdão paradigma de no 1401-004.750 pontuado que,
[o] fato é que a Lei no 9.249/95, em nenhum momento, exige que o ato de compensação
deva ocorrer dentro do período de apuração do crédito e do débito, razão por que a correta
exegese da IN 460/04 diz respeito ao aproveitamento, ou não, do IRRF nascido com a retenção
sofrida, e não à data de envio do documento que retrata essa compensação. Se assim não fosse,
um pagamento de JCP ocorrido no último dia de um exercício acarretaria na obrigatoriedade de
entrega de pedido de compensação no mesmo dia da ocorrência do fato gerador, e mesmo antes
de o tributo se tornar exigível. (f. 127; sublinhas deste voto.)
Na mesma linha de intelecção, o acórdão paradigma no 1201-002.703, sustenta que
[c]omo se nota, não há, na lei, uma definição expressa sobre eventual limite temporal
para o contribuinte exercer esse direito.
O que existe, na verdade, é uma autorização legal "especial", permitindo ao contribuinte
compensar créditos e débitos de IR-Fonte sobre JCP que digam respeito ao mesmo ano
calendário, sem especificação de prazo.
Paralelamente, existe outra regra, de caráter geral, que estrabelece que a retenção seja
computada no Saldo Negativo de IRPJ (se pessoa jurídica) ou como antecipação do IR da
pessoa física.
(...)
O que se nota da lei e da IN, portanto, é uma determinação no sentido de que os
créditos e os débitos de IR-Fonte sobre JCP se referiram ao mesmo ano calendário.
Assim, caso não haja esse encontro de contas em relação ao mesmo ano
calendário, o valor retido poderá apenas ser deduzido do IRPJ.
A expressão "que não for utilizado, durante o período de apuração" referida na norma da IN
não pode ser utilizada como fundamento para afirmar que a DCOMP tenha que ser
necessariamente apresentada dentro do ano a que se refere a retenção, mas sim para evidenciar
que o débito e o crédito devam corresponder ao mesmo período base.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.252 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.722978/2011-69

A título de exemplo, imagine que o IR-Fonte tenha sido retido sobre JCP recebido em 31/12 e
que, no mesmo dia, o contribuinte que sofreu a retenção efetue pagamento de JCP sujeito ao
IR-Fonte. O que faz este contribuinte? "Sai correndo" para apresentar a DCOMP, afinal
possuiria apenas algumas horas ou minutos de prazo?
Evidentemente que não. A interpretação sistemática das normas que regulamentam o
assunto admite que a formalização dessa "compensação especial" - que ocorre
justamente por meio de DCOMP - deve ser feita até o vencimento do débito de IR-Fonte
que se busca compensar, ainda que este ocorra nos primeiros dias de janeiro do ano
seguinte ao ano calendário. (f. 129/136, passim; sublinhas deste voto)

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso especial do contribuinte.

II – DO MÉRITO: DO ASPECTO TEMPORAL DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE
IRRF INCIDENTE SOBRE JCP
Consabido ser a função precípua deste eg. Conselho realizar o controle da legalidade dos atos
emanados pela Administração Tributária, buscando
(...) a autotutela da legalidade pela Administração, ou seja, o controle da justa e legal aplicação
das normas tributárias aos fatos geradores concretos. É um dos instrumentos para a efetivação
da justiça tributária e para a garantia dos direitos fundamentais do contribuinte. (TORRES,
Ricardo Lobo. Processo Administrativo Fiscal: Caminhos para o Seu Desenvolvimento.
Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo, no 46, jul. 1999, p. 78)
O princípio da legalidade, basilar para um Estado que se pretenda ser Democrático de Direito,
tem como função precípua limitar o autoritarismo e os abusos perpetrados pelo poder constituído. Por ter sido a
nossa atual Constituição promulgada pouco tempo após findo período ditatorial, não é de se estranhar que esteja a
legalidade estampada e replicada em diversos dispositivos da pródiga Carta Constitucional.
O desate da querela devolvida a esta eg. Câmara perpassa a definição da melhor exegese do
disposto no art. 9o da Lei no 9.249/1995, mais especificamente em seu §6o, em que há a autorização do uso do IRRF
retido dos JCPs recebidos pelo contribuinte com os por ele devidos ao pagar JCP aos seus titulares, sócios e
acionistas. Peço licença para replicar, no que importa, o que determina a legislação:

Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos
ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro
rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
(...)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze
por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa jurídica
tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não tributada
com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
(...)
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento
ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas. (sublinhas deste voto)
Pela leitura do dispositivo legal transcrito, evidenciado ter o legislador facultado a
compensação do IRRF retido quando do recebimento de JCP com o IRRF devido no pagamento do JCP aos
titulares, acionistas ou sócios da entidade. Contudo, com a devida vênia aos que de forma contrária entendem, não
vejo ali qualquer limitador temporal para que seja transmitida a compensação.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.252 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.722978/2011-69

Confira-se, em igual sentido, alguns julgados proferidos, em mesmo sentido, por este eg.
Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
IRRF.
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
O artigo 9o, parágrafo 6o da Lei no 9.249/95 autoriza o uso do IRRF retido dos JCPs recebidos
pelo contribuinte com os por ele devidos ao pagar JCP aos seus titulares, sócios e acionistas,
desde que apurados no mesmo ano-calendário, sem impor um limite temporal para que o
pedido de compensação seja transmitido pelo contribuinte. (CARF. Acórdão no 1302-005.340,
Cons. Rel. Flávio Machado Vilhena Dias, sessão de 13 de abril de 2021).

IRRF JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODO DE APURAÇÃO DO
CRÉDITO. PROCEDÊNCIA.
Reconhece-se direito creditório do Imposto de Renda retido pelo recebimento de juros sobre o
capital próprio se utilizado para compensação do Imposto de Renda que se retém na ocasião do
pagamento de juros sobre o capital próprio a titulares ou acionistas da pessoa jurídica, do
mesmo período, ainda que a declaração de compensação tenha sido apresentada em ano
calendário distinto daquele em que houve o nascimento do crédito. (CARF. Acórdão no 1401-
004.099, Cons. Rel. Eduardo Morgado Rodrigues, sessão de 12 de dezembro de 2019)

JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO
DURANTE O ANO-CALENDÁRIO. LIMITE TEMPORAL PARA SOLICITAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que lhe foram
pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de renda poderá,
durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido crédito de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou
crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
Sendo que o limite temporal para a solicitação da compensação é até o último dia previsto para
o recolhimento do imposto relativo aquele ano-calendário. Assim, tendo o IRRF sido retido no
dia 28/12/2004 e este imposto poderia ser recolhido até o terceiro dia útil da semana
subseqüente à ocorrência do fato gerador, o prazo para a interposição do pedido de
compensação foi até 05/01/2005. (CARF. Acórdão no 2202-001.970, Cons. Rel. Nelson
Mallmann, sessão de 15 de agosto de 2012)

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial do contribuinte e dou-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Em que pese o, como de costume, muito bem fundamentado voto da Relatora,
peço-lhe licença para divergir quanto ao seu entendimento de que não haveria um limite
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.252 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.722978/2011-69

temporal para que o sujeito passivo efetuasse a compensação do IRRF que retera com aquele que
lhe fora retido.
A legislação estabelece 2 formas possíveis para a utilização dos créditos de IRRF
s/ JCP em compensações. Registre-se aqui que não estamos a falar, nesse primeiro momento, de
INDÉBITO, e sim de crédito. Reforço: não se trata de crédito contra a Fazenda Pública !
1 - Como regra geral, eventualmente compondo o SN apurado ao final do ano (se
anual a apuração), sendo essa retenção sofrida considerada antecipação do IR devido. Logo, este
valor prestará a reduzir o IR a pagar após a apuração ou a compor SN compensável com
qualquer débito administrado pela RFB, na forma da lei.
É justamente após a apuração do IR devido ao final do período (anual ou
trimestral) é que esses créditos pela retenção sofrida podem ser que se transmudem em indébitos,
aí sim, créditos contra a fazenda.
2 – Excepcionalmente, para “compensar” débito de IRRF s/ JCP pagos pela
empresa, desde que dentro no mesmo período. É dizer, a compensação precisa necessariamente
ocorrer dentro do período a que se refiram débitos e créditos dessa mesma natureza. Aqui, por
mais que tenha sido empregada a expressão “compensado” no § 6o daquele artigo 9o, o que há,
em verdade, é uma dispensa do recolhimento do IRRF sobre os pagamentos que efetuara, até o
limite do valor que lhe foi retido no mesmo período. Note-se, a retenção sofrida não traduz
qualquer direito de crédito contra a fazenda, mas sim um crédito para a apuração do IR que pode
resultar, conforme o caso, a redução do IR a pagar ou, ai sim, um indébito compensável.
Note que a exigência a que a compensação se dê dentro do mesmo período, longe
de representar qualquer limitação ao exercício do interessado, já que seu direito passaria a, então,
ser exercido pela regra geral (SN), funciona como uma garantia ao Fisco de que o contribuinte
não se valerá do mesmo crédito em mais de uma “compensação”, é dizer, pela via do SN e pela
via do IRRF S/JCP (que reteu) X IRRF S/JCP (que teve retido), já que antes do encerramento do
exercício, seriam esperadas apenas “compensação” IRRF x IRRF; e, após, apenas
COMPENSAÇÃO SN x débitos em geral (na forma da lei).
É uma exigência, pois, que deve ser observada, não cabendo ao julgador
administrativo, a meu aviso, relativizá-la ao eventual argumento de que o sujeito passivo não
teria se valido desse crédito em mais de uma oportunidade.
O racional acima não traz qualquer limitação ao direito subjetivo do contribuinte.
Ê um mero disciplinamento da forma como o sujeito passivo vai lidar com as retenções sofridas,
propiciando certa segurança e previsibilidade ao Erário, aos mesmo tempo em que em nada afeta
o fluxo financeiro do sujeito passivo. Explico:
Como estamos a tratar de obrigação que vence após o encerramento do período de
apuração do IR, deixar de liquidá-las por créditos de retenções e passar a fazê-lo pela via do SN,
não me parece trazer qualquer prejuízo ao sujeito passivo, pois enquanto o crédito de SN tem
correção a partir do mês subsequente ao do encerramento do período de apuração, os “créditos”
de IRRF S/JCP sequer são corrigidos (§ 6o do art. 51 da IN 460/04).
Com efeito, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.252 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.722978/2011-69

Fl. 173
DF CARF MF
Original